Tribunal: STF
Processo: ARE 1355300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CONTADOR - CARGO EM COMISSÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSAS RELATIVAS A VERBAS REMUNERATÓRIAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CARGO EM COMISSÃO - PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS - ESTABILIDADE NO CARGO - INVIÁVEL PARA A SITUAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO - COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS PREVISTAS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) - VÍNCULO JURÍDICO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA - INTEGRAÇÃO DO ABONO SALARIAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - LEI MUNICIPAL Nº 2.428/2004 - HORAS EXTRAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO - VERBAS INDEVIDAS - VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE TELEFONE, DESCONTO SINDSERC E CONSERC - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMISSÃO QUE NÃO ACARRETA DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - SUPOSTA FRUSTRAÇÃO DA APOSENTADORIA EM FACE DA DEMISSÃO - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 7º, incisos I, III, VIII, XVI e XXI; 39, § 3º; e 41 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente